Tribunal: TJMT
Processo: 0008931-83.2012.8.11.0003
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008931-83.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ELIO RASIA - CPF: 476.180.789-04 (APELANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), VANIA ZANON - CPF: 850.966.871-04 (APELANTE), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), VALMOR ZANON - CPF: 926.294.581-72 (APELANTE), REFORMADORA DE VEICULOS RONDONOPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 09.411.238/0001-84 (APELANTE), ADILTON DOMINGOS SACHETTI - CPF: 453.607.079-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR –– MÉRITO – APLICAÇÃO DA LEI No 14.320/2021- DOLO DEMONSTRADO NA HIPÓTESE – DANO AO ERÁRIO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo.

2. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0008931-83.2012.8.11.0003

APELANTE: ELIO RASIA, VANIA ZANON, VALMOR ZANON, REFORMADORA DE VEICULOS RONDONOPOLIS LTDA - ME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação

i
nterpostos por Elio Rasia e Vania Zanon, Valmor Zanon e Reformadora de Veículos Rondonópolis Ltda. - ME, em face de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Terra Nova do Norte/MT que, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido constante na inicial.

Do apelo de Elio Rasia (Id. 65068820)

Em suas razões recursais o Apelante aduz
“em nenhum momento da negociação realizada o Apelante omitiu ou negou que a Empresa Reformadora de Veículos Rondonópolis era de propriedade de sua nora Vania Zanon vínculo esse que era notório e de conhecimento de todos por ser Rondonópolis uma cidade pequena e o Apelante homem público.”

Ademais, sustenta
“não existe nenhuma prova nos autos que o Apelante participou do Contrato Social da Empresa Reformadora de Veículos Rondonópolis LTDA e/ou instruiu a sua criação, não havendo de se cogitar que tal empresa era utilizado pelo mesmo como “empresa de fachada”.

Defende a ausência de dolo, inexistência de prejuízo financeiro ao erário e requer, subsidiariamente, a redução das penas aplicadas e revogação da multa civil.

Recentemente, diante das alterações da legislação aplicável, em nova petição requer o reconhecimento da ausência do elemento subjetivo dolo e da ocorrência da prescrição intercorrente.

Do apelo de Reformadora de Veículos Rondonópolis Ltda., Vania Zanon e Valmor Zanon (Id. 65068826)

Nas razões de apelo aduzem a inocorrência de ato ímprobo, uma vez que a alienação do imóvel se deu em conformidade com o projeto protocolado que foi analisado pela CODIPI, não infringindo legislação administrativa, bem como não deu ensejo à prejuízo ao Município de Rondonópolis.

O Ministério Público apresentou contrarrazões à ambas apelações em Id. 65068830 e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos, em parecer de lavra da Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 74419466).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos, conheço dos recursos interpostos.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Elio Rasia e Vania Zanon, Valmor Zanon e Reformadora de Veículos Rondonópolis Ltda. - ME, imputando-les a prática de ato ímprobo consistente fraudar a alienação de 04 lotes públicos do Distrito Industrial Augusto Bortoli Razia.

Após o regular trâmite do feito, destaco trechos da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
:

“(...)

Com a intenção de obter os lotes desejados, requerido Elio Rasia prestou informações, em tese, supostamente inverídicas ao Conselho Diretor de Política de Desenvolvimento — CODIPI, a fim de obter deliberação favorável para a alienação dos lotes, uma vez que há previsão legal da necessidade de prévio pedido a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, junto ao departamento que o requerido Elio chefiava e, posteriormente ao CODIPI.

(...)

Extrai-se do conjunto probatório que a requerida Reformadora de Veículos Rondonópolis LTDA trata—sede empresa "fachada", cuja constituição de seu contrato social apresenta informações inconsistentes já que o endereço de sua sede não possui qualquer construção e, inclusive, localiza-se em uma chácara cuja propriedade é de Elio Rasia.

(...)

Do requerido Elio Rasia

Pela narrativa dos autos, teve participação direta na celebração do contrato de alienação dos lotes públicos a pessoa com laços familiares, qual seja, a requerida Vania Zanon, na qualidade de proprietária da empresa Reformadora de Veiculos Rondonopolis LTDA, o que caracteriza, de plano, grave ofensa aos princípios da moralidade e impessoalidade, como será explanado a seguir.

Contudo, conforme explanado pelo i. promotor de justiça, o que restou nitidamente comprovado ante a farta documentação nesse sentido, a empresa Reformadora de Veículos Rondonópolis LTDA, constituída apenas 04 (quatro) meses antes da alienação dos lotes visados, redigiu em seu contrato social informações falsas quanto a sua Verdadeira finalidade, que ao final era a propriedade dos terrenos, mesmo que por meios ilegais e imorais.

(...)

Após vistoria in loco, constatou—seque inexiste nenhuma edificação no local descrito Como sede da Reformadora de Veículos, conforme fls. 291 e 730, tratando—sede área Verde e, ainda, que tem como proprietário o Sr. Elio Rasia, o que inclusive fora confessado em termos de declaração de fl. 185, não obstante tenha o registro em nome de Emilio Rodrigues Divino.

Desse modo, mostram-se inverídicas as informações contidas no contrato social e no estudo de viabilidade econômica da empresa requerida, este que contém expresso de que a finalidade seria ampliar os alcances da empresa pela insuficiência de espaço para execução das suas atividades, mas pelo que se vê a partir das provas colacionadas, não houve sequer edificação naquela área.

(...)

Entretanto, pela robusta documentação comprobatória,

restou demonstrado que o requerido Elio Rasia buscou, por meio da aquisição dos mencionados lotes, a satisfação de interesses particulares.

(...)

Ademais, consoante se extrai de fl. 739, 0 Presidente do Conselho Diretor da Política de Desenvolvimento Industrial de Rondonópolis entre os anos de 2006 a 2008, Anibal Manoel Laurindo prestou declarações:

”segundo o depoente os Membros do CODIPI inclusive questionavam o Secretário Municipal ELIO RAZIA a respeito da experiência profissional das empresas interessadas em se instalarem no Distrito Industrial, e o Secretario sempre argumentava que as empresas efetivamente possuam experiência profissional naquelas atividades que se propunham a desenvolver no Distrito Industrial; que confirma que o Secretário ELIO RAZIA estava presente aquela reunião do CODIPI e fez a defesa para a aprovação dos projetos; Que Segundo o depoente o doco do CODIPI era analisar se o projeto apresentado aparentava obedecer aos requisitos legais e se era de interesse para desenvolver o Município; Que Segundo o depoente não era função do CODIPI analisar a documentação e a constituição societária da empresa [...); Que relativamente a empresa "REFORMADORA DE VEÍCULOS LTDA.” Não se recorda de houve algum questionamento ao Secretário com relação à sua constituição societária (...) Que perguntado ao depoente se quando da apresentação para os Membros do CODIPI do projeto da empresa ”REFORMADORA DE VEÍCULOS RONDONOPOLIS LTDA" se o Secretário Municipal È RAZIA informou se uma das respectivas sócias proprietárias, VANIA ZANON, seria sua nora, disse o depoente que isso não foi informado na reunido do CODIPI.”

(...)

Entretanto, embora não restasse guarido um dano patrimonial, o erário sofreu prejuízo com esta conduta, seja pela repercussão desta e pela mácula deixada na imagem da Administração Pública, razão pela qual se faz necessária a devida dosagem da gravidade da improbidade praticada com a atenuação de sua responsabilização em virtude dos atos que ceifaram de morte os princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade.

Do requeridos Valmor Zanon. Vania Zanon e Reformadora de Veículos Rondonópolis LTDA.

Conforme demonstrado nos autos, os requeridos concorreram para a pratica dos atos de improbidade administrativa em conluio com o requerido Elio Rasia para que os lotes fossem, ao fim, convertidos ao seu patrimônio particular, devendo ser responsabilizados nos termos do artigo 12, inciso 11 do mesmo Codéx, pois suas participações foram fundamentais para concretizar o dano ao erário.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, IULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, para ABSOLVER o requerido ADILTON DOMINGOS SACHETTI e CONDENAR o requerido ELIO RASIA na pratica de improbidade administrativa prevista no artigo 10, incisos I e XII e artigo 11, inciso 1, da Lei n9 8.429/92, aplicando—lhe as sanções dispostas no artigo 12, incisos II e III, da LIA e os requeridos VANIA ZANON e VALMOR ZANON na prática de improbidade administrativa prevista no artigo 109, inciso I da Lei n° 8.429/92, aplicando-lhe as sanções dispostas no artigo 12, inciso e II, da LIA, conforme versa o parágrafo único deste dispositivo legal:

Do réu Elio Rasia:

1) Suspensão dos direito políticos por 07 (sete) anos;

2) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos;

3) Multa civil referente ao valor total correspondente aos 04 (quatro) lotes, conforme laudos de fls. 253/264.

4) Perda da função pública, caso ainda haja algum vínculo com a Administração Bíblica.

Dos réus Vania Zanon, Valmor Zanon e Reformadora de Veiculos Rondonópolis LTDA:

1) Suspensão dos direito políticos por 07 (sete) anos, no caso de pessoas físicas;

2) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos;

3) Multa civil referente ao valor total correspondente aos 04 (quatro) lotes, conforme laudos de fls. 253/264.

4) Perda da função pública, caso ainda haja algum vínculo com a Administração Bíblica.

Quanto ao eventual ressarcimento do dano causado, percebe-se que houvera perda do objeto em especifico a este pedido, tendo em Vista a rescisão do contrato de alienação pelo município, conforme fl. 210, com a consequente reversão do bem ao patrimônio público.

Contextualizado o quadro fático, passo a análise da insurgência recursal.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

Por meio de peticionamento nos autos, a Apelante pugna pela aplicação das alterações realizadas pela Lei no 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, notadamente quanto aos efeitos da prescrição.

Sobre a questão o Supremo Tribunal Federal entendeu, no julgamento do Tema 1.199, que as novas normas atinentes à prescrição na Lei de Improbidade não retroagem, operando seus efeitos apenas
ex nunc
, a partir da vigência da norma.

Nesse sentido, deve ser aplicado o artigo que à época regia a questão. Transcrevo-o:

Art. 23 — As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - Até cinco anos apos o término do exercício do mandato, de cargo em comissão ou função de confiança;

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

(...)

Importante frisar que a Lei de Improbidade Administrativa não trazia, à época, causas de suspensão ou interrupção da prescrição prevista no art. 23.

Logo, segundo entendimento do STJ, nas ações civis por ato de improbidade administrativa, interrompe-se a prescrição da pretensão condenatória com o mero ajuizamento da ação dentro do prazo de 05 anos contado a partir do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.

Importa frisar que entre o término do mandato do cargo, em 2008, e a propositura da presente ACP, em 2012, transcorreu o prazo de menos de 05 (cinco) anos, razão pela qual não há se falar em prescrição ordinária na hipótese.

Nesta intelecção, este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NOS TERMOS DA LIA – ART. 23, I – TERMO INICIAL – EXTIÇÃO DO MANDATO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso de agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ensejador, tão somente, do exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular, uma vez que ultrapassar seus limites seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, implicando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva previsto no art. 23, inciso I, da LIA – redação originária, tem início com a extinção do mandato.

3. Inexistindo no ordenamento legal causas de suspensão ou interrupção do referido prazo prescricional, não há falar-se que o segundo mandato suspende o lapso da prescrição, eis que este não se deu de forma continuada.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1012691-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

Ainda, acerca da prescrição retroativa, é certo que se trata de pedido fundamentado na aplicação das alterações realizadas pela Lei no 14.230/2021. Logo, mesmo à luz do direito administrativo sancionador, sua aplicabilidade imediata não pode atingir atos processuais perfectibilizados, considerando que a norma tem conteúdo misto (processual e material).

Decerto, a prescrição intercorrente tem feitio de direito material, já que fulmina a pretensão punitiva, isto é, a aptidão do jus puniendi de ser reconhecido em juízo.

Todavia, sua deflagração e interrupção se confunde com a prática de atos processuais (ajuizamento da ação de improbidade, prolação da sentença, publicação de decisão ou acórdão etc.) e tem como consequência imediata influenciar a marcha processual, sinalizando ao Poder Judiciário e às partes a urgência que se deve ou não imprimir à tramitação do feito e ao manejo das estratégias de defesa e acusação.

Logo, considerando que a legislação à época não atribuía aos atos processuais a consequência de reiniciar ou interromper o lapso prescricional, não se pode reconhecer dos atos praticados à época, de forma retroativa, o decurso do prazo prescricional intercorrente, mesmo porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era consolidada no sentido de que inexistia prescrição intercorrente, à míngua de previsão legal.

Trata-se, pois, de instituto cuja hipótese de incidência se confunde como iter procedimental e tem como finalidade regular a duração razoável do processo; daí porque, em razão do conteúdo misto, mas fortemente processual da norma, a aplicação retroativa da prescrição intercorrente afrontaria atos jurídicos processuais perfeitos (art. 14, do CPC e art. 6o, da LINDB).

Registra-se o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO RETROATIVIDADE DA LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 1199) — MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI MODIFICADORA.

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA PRESCRIÇÃO GERAL PELO TRIBUNAL — NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema no 1199), decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, aos processos em curso. Também, fixou a data da publicação da lei modificadora como marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente.

Por outro lado, compete ao Juízo de Primeiro Grau examinar a questão da prescrição geral à luz do artigo 23 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Recurso não provido.

(N.U 1004907-52.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de mérito da prescrição.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Na espécie, Elio Rasia, na qualidade de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Rondonópolis, junto de Vania Zanon, Valmor Zanon e Reformadora de Veículos Rondonópolis Ltda. - ME foram condenados pela ausência de cumprimento das normativas inerentes ao patrimônio público, em violação ao princípio da moralidade e impessoalidade, bem como do art. 10, incisos I e XII, da LIA.

Inicialmente pontuo que, com o julgamento recente do Tema 1.199, pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, não restam dúvidas que as disposições contidas na Lei no 14.230/2021 aplicam-se aos processos em trâmite, tal qual o presente.

Como se sabe, a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que a Lei no 8.429/92 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Neste diapasão, é certo que a prática de um ato ilegal não significa, necessariamente, ter havido a prática de um ato ímprobo, porque não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade.

A improbidade tem ligações com intenções defeituosas e condutas imorais. Está mais ligada à moralidade pública do que à legalidade. Assim, a legalidade assume uma posição inferior, em relação à moralidade, e, por isso, para a ilegalidade do ato ser reconhecida como de improbidade administrativa, há de receber exegese conectada com o princípio da moralidade administrativa.

Assim, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo consubstanciado pelo dolo específico, notadamente quanto às alterações legislativas promovidas pela Lei no 14.230/2021.

Na hipótese dos autos, a Ação Civil Pública se baseou nas informações constantes no Inquérito Civil no 015/2010. Restou devidamente demonstrado que os ora Apelantes, se valendo da facilidade encontrada por terem relações familiares íntimas ligados ao então Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Rondonópolis, causaram danos ao erário.

Isto porque, por meio do depoimento testemunhal do Sr. Anibal Manoel Laurindo, prestou declarações que assevera a defesa, pelo à época secretário, do projeto apresentado pela empresa Reformadora de Veículos Rondonópolis Ltda. - ME, omitiu que fazia parte do quadro societário da empresa e que a proprietária era nora do servidor.

Restou evidenciado dos documentos prestados que a empresa apresentou informações falsas sobre seu contrato social. Importante mencionar que a sede empresarial da pessoa jurídica se refere a um lote de propriedade de Elio Rasia. Ademais, a empresa Apelante foi constituída apenas 04 (quatro) meses antes da aquisição favorecida dos lotes públicos, fato que, aliado ao conjunto probatório, assegura o reconhecimento da clara premeditação dos Apelantes para fraudar a compra dos lotes.

Portanto, restou devidamente demonstrado que os Apelantes agiam de forma dolosa, deixando a impressão às partes negociantes, que o negócio era legítimo.

Logo, restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos Apelantes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo.

Nesta intelecção, este Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – REEDIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE POR INVERSÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – MATÉRIAS ANALISADAS E DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO E NÃO IMPUGNADAS PELOS INTERESSADOS – PRECLUSÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE TRAMITOU A DEMANDA – ATOS ÍMPROBOS PRATICADOS EM LOCAL DISTINTO – IRRELEVÂNCIA – COMARCA SEDE DO ENTE FEDERATIVO LESADO – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREVISÃO CONTIDA NA LEI 14.230/2021 QUE ALTEROU A LEI 8.429/92 – INAPLICABILIDADE – IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA MAIS BENÉFICA – TEMA 1.199/STF – MÉRITO – SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA REALIZAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO A MENOR DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o, X, 10, VII E 11, I E II, DA LEI No 8.429/92 – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS – ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO ESPECÍFICO) DOS REQUERIDOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO – PENAS COMINADAS PELA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE PARCIAL READEQUAÇÃO EM RELAÇÃO AO AGENTE PÚBLICO – MANUTENÇÃO QUANTO AO TERCEIRO – OBSERVÂNCIA DA GRAVIDADE E EXTENSÃO DOS ATOS PRATICADOS E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO EM PARTE.

1. Tendo as preliminares de inépcia da petição inicial, prescrição, legitimidade passiva e nulidade por inversão processual sido analisadas e repelidas nas decisões que recebeu a ação de improbidade administrativa e que saneou o processo, não há falar-se aplicação do art. 1.009, §1o, do CPC com vistas à reapreciação de tais matérias em sede recursal, dada a configuração de preclusão, visto que, embora cabível nos termos do art. 1.015, XIII, do CPC e do art. 19, §1o, da Lei de Ação Popular, não foi interposto recurso de agravo de instrumento contra tais atos decisórios pelos interessados.

2. Não se circunscrevendo, o dano apontado na ação de improbidade administrativa, aos limites territoriais do local onde praticados os atos ímprobos, mas atingindo o patrimônio material e imaterial do Estado de Mato Grosso, não há falar-se em incompetência do juízo da Comarca da Capital, sede do ente federativo lesado pela tributação a menor.

3. Pacificando a questão da retroatividade da Lei no 14.230/2021 às ações de improbidade administrativa ajuizadas anteriormente à sua promulgação, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n° 843989 pela sistemática da repercussão geral (Tema 1.199), firmou a tese jurídica de que “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

4. Com essa premissa, impõe-se a rejeição da preliminar de prescrição intercorrente arguida nos autos, tendo em vista que a prolação da sentença recorrida foi anterior à promulgação da Lei n° 14.230/2021, não sendo alcançada pelos novos marcos temporais trazidos pelo novel diploma legal.

5. Constitui ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito, lesa o erário e viola os princípios que norteiam a Administração Pública a solicitação de vantagem indevida por agente público e o seu pagamento por estabelecimentos comerciais com vistas a proceder ao lançamento a menor dos tributos devidos em detrimento do erário estadual.

6. Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença na parte que lhes impôs o ressarcimento do dano causado ao erário estadual.

(...)

(N.U 0014796-02.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

No que se refere a penalidade, observo que foi fixada com prestígio aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Esse tem sido o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DISSIMULAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR PARA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – PENALIDADES – ADEQUAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – DATA DO EVENTO DANOSO – REFORMATIO IN PEJUS – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando demonstrado os demandados acordaram a emissão de notas de empenho com valores dissonantes dos correlatos cheques para quitação, com o intuito de dissimular o pagamento a maior, escorreita a condenação pela prática de improbidade administrativa. As penas devem ser fixadas de modo compatível com as condutas praticadas, adequadas e dimensionadas com estrito atendimento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da suficiência. A pena de multa prevista na Lei de Improbidade Administrativa, insere-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, de forma que o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária é o evento danoso. “Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita tampouco reformatio in pejus.” (AREsp 1448060/SP).

(N.U 0000645-76.2001.8.11.0044, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO ADESIVO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – CARTAS CONVITE PARA REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES – REALIZAÇÃO DOS CERTAMES QUANDO JÁ INICIADAS OU CONCLUÍDAS AS OBRAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 11 DA LEI No 8.429/92) – COMPROVAÇÃO – DOLO GENÉRICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – PENAS DE MULTA CIVIL, SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO – FIXAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
EM CONFORMIDADE COM GRAVIDADE E EXTENSÃO DO ATO PRATICADO E OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO NO CASO CONCRETO – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO – RECURSOS PRINCIPAIS DESPROVIDOS.

1. Não se conhece de recurso adesivo interposto após o prazo para apresentação de contrarrazões, dada a sua intempestividade.

2. Constitui ato de improbidade que viola os princípios que norteiam a Administração Pública a realização de procedimentos licitatórios quando as obras deles objeto já estavam concluídas ou em adiantada fase de realização, e, portanto, com o objetivo de legitimar contratações diretas efetuadas anteriormente.

3. Conforme iterativa jurisprudência pátria, o dolo exigido pela Lei no 8.429/92 para a configuração da improbidade administrativa não é o específico, mas sim o genérico ou eventual, o qual se configura com o simples fato de o agente público conhecer o que faz e querer fazer com vontade livre e consciente, conduzindo-se deliberadamente contra as normas legais e o patrimônio público.

4. Tendo as penas aplicadas aos agentes ímprobos observado a gravidade do ato praticado e a extensão do dano causado, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter sancionatório da ação de improbidade administrativa, a manutenção das mesmas é medida impositiva.

(N.U 0010807-90.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Com efeito, não se revela adequada à alteração da penalidade, tendo presente que ‘a ação de improbidade se destina fundamentalmente a aplicar as sanções de caráter punitivo (...) que têm a força pedagógica e intimidadora de inibir a reiteração da conduta ilícita’ (Ministro Teori Albino Zavascki, em voto-vista no REsp 664.440/MG, DJU 6/4/2006).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação para manter incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023